Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão da 3a Turma Criminal que deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar a valoração negativa da culpabilidade na condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com consequente redimensionamento da pena.
II – Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a valoração negativa da culpabilidade, deixando de considerar a alegada autonomia entre as condutas imputadas ao réu.
III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não há se falar em omissão se todos os argumentos suscitados foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
5. A decisão em desacordo com a perspectiva da parte sobre determinada questão jurídica não deve ser confundida com omissão ou outro vício – até mesmo porque a discordância quanto aos fundamentos do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.053/CE, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11/12/2018, DJe 1o/2/2019; TJDFT, Acórdão 1790088, 0715178-07.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1986330, 0703147-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984561, 0704196-26.2021.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.